Tribunal: TJMT
Processo: 1013061-54.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013061-54.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), KLR CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 39.686.147/0001-12 (AGRAVADO), KLR AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 27.687.966/0001-03 (AGRAVADO), KLR SERVICOS DO AGRONEGOCIO LTDA - CNPJ: 33.403.375/0001-51 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES - CPF: 702.420.621-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco John Deere S.A. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial proposta por KLR Construtora Ltda, KLR Agronegócios Ltda e KLR Serviços de Agronegócios Ltda, que reconheceu a essencialidade de bens objeto de alienação fiduciária em favor da instituição financeira embargante.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material, omissão ou contradição, ao manter o reconhecimento da essencialidade dos bens com base em laudo pericial elaborado pelo administrador judicial.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não apontam vícios de omissão, contradição ou erro material que justifiquem a integração ou a correção do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente, analisando detidamente os argumentos do agravante, inclusive quanto à suficiência da prova pericial utilizada para reconhecer a essencialidade dos bens.
5. Inexistência de omissão quanto aos princípios constitucionais invocados, uma vez que o colegiado expressamente reconheceu a regularidade do contraditório e da ampla defesa durante o trâmite da recuperação judicial.
6. A pretensão recursal configura mero inconformismo com a conclusão adotada, não se prestando os embargos de declaração como via para rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"A inexistência de vício de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado impede a modificação do julgado por meio de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal para rediscussão de mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Embargos de Declaração Cível nº 0013997-10.2013.811.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO JOHN DEERE S.A.
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial n. 1049651-38.2024.8.11.0041
proposta por
KLR CONSTRUTORA LTDA
,
KLR AGRONEGÓCIOS LTDA
e
KLR SERVIÇOS DE AGRONEGÓCIOS LTDA
, que declarou a essencialidade de bens alienados fiduciariamente em favor da parte agravante.

Inconformada, a parte embargante argumenta que o acórdão incorreu em erro material, alegando que não basta a presunção de essencialidade, sendo imprescindível a análise das particularidades da empresa, mediante a laudo técnico fundamentado, que avalie a utilização efetiva do bem.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id: 290675386).

Por sua vez, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, informou que não possui interesse recursal (Id: 290780379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO JOHN DEERE S.A.
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial

proposta por
KLR CONSTRUTORA LTDA
,
KLR AGRONEGÓCIOS LTDA
e
KLR SERVIÇOS DE AGRONEGÓCIOS LTDA.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

No caso em apreço,
não vislumbro qualquer das hipóteses autorizadoras para acolhimento do presente recurso integrativo
.

O acórdão embargado foi claro e suficientemente fundamentado ao enfrentar todas as matérias necessárias à solução da controvérsia, apreciando de forma detida os argumentos do agravante, inclusive quanto à suposta ausência de prova robusta acerca da essencialidade dos bens. A decisão colegiada assentou, com base no conjunto probatório dos autos, que o Juízo da recuperação procedeu ao reconhecimento da essencialidade com suporte técnico mínimo suficiente, mediante laudo pericial apresentado pelo Administrador Judicial, cuja validade e suficiência foram devidamente avaliadas no contexto do processo.

O voto condutor do julgado também apreciou a alegação de ofensa aos princípios constitucionais invocados, afastando expressamente qualquer afronta ao contraditório ou à ampla defesa, sob o fundamento de que o agravante teve oportunidade de apresentar suas razões e de impugnar o reconhecimento da essencialidade dos bens durante a tramitação da recuperação judicial.

A suposta omissão apontada pelo embargante, portanto, não se sustenta. Trata-se, na verdade, de mero inconformismo com a solução de mérito adotada por esta Câmara, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal, consoante firme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, inexiste contradição no julgado. A fundamentação está coesa e alinhada com os elementos constantes dos autos, tendo o colegiado adotado uma linha argumentativa clara e harmônica, sem quaisquer incongruências internas.

Como se vê, a pretensão recursal busca reapreciação da matéria já decidida, sob o disfarce de omissão ou contradição, o que excede os limites dos embargos de declaração e revela manifesto inconformismo com a conclusão adotada.

Neste interim, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios na “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão colegiada atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025